Tribunal: TJSP
Processo: 1015612-24.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Processual civil – inépcia da vestibular por ausência de documentos essenciais à propositura da ação, ao lado de ilegitimidade ativa "ad causam" à conta da inexistência de prova acerca do desembolso (sub-rogação) – inconsistência - expedientes acostados com a inicial – preliminares afastadas.
Apelação cível - prestação de serviço - fornecimento de energia elétrica - ação regressiva

Ementa:
Processual civil – inépcia da vestibular por ausência de documentos essenciais à propositura da ação, ao lado de ilegitimidade ativa "ad causam" à conta da inexistência de prova acerca do desembolso (sub-rogação) – inconsistência - expedientes acostados com a inicial – preliminares afastadas.
Apelação cível - prestação de serviço - fornecimento de energia elétrica - ação regressiva ressarcitória ajuizada por seguradora em face de concessionária de serviço público - descargas elétricas – queima de equipamentos em unidades consumidoras – desfecho, na origem, de procedência – inconformismo da suplicada – responsabilidade objetiva da concessionária que não faz desobrigar a demonstração do nexo de causalidade entre o prejuízo e a eventual falha na prestação do serviço – fato constitutivo do direito – ônus da autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, do qual não se desincumbira - sentença reformada - recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083797
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015612-24.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A, é apelada SUL AMÉRICA
COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitadas as
preliminares, deram provimento, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015612-24.2018.8.26.0068 -Voto no 8601 RY
2
Voto n. 8601 - 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1015612-24.2018.8.26.0068.
Origem: Barueri - 3a Vara Cível.
Apelante: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A.
Apelada: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Juiz de Direito: Raul de Aguiar Ribeiro Filho.
Processual civil
inépcia da vestibular por ausência de
documentos essenciais à propositura da ação, ao lado de
ilegitimidade ativa “ad causam” à conta da inexistência de prova
acerca do desembolso (sub-rogação) inconsistência - expedientes
acostados com a inicial preliminares afastadas.
Apelação cível - prestação de serviço - fornecimento de energia
elétrica - ação regressiva ressarcitória ajuizada por seguradora em
face de concessionária de serviço público - descargas elétricas
queima de equipamentos em unidades consumidoras desfecho,
na origem, de procedência
inconformismo da suplicada

responsabilidade objetiva da concessionária que não faz desobrigar
a demonstração do nexo de causalidade entre o prejuízo e a
eventual falha na prestação do serviço fato constitutivo do direito
ônus da autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil, do qual não se desincumbira - sentença reformada
- recurso provido.
Vistos.
Insurreição
apresentada
por
Eletropaulo
Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A. em recurso de apelação
extraído destes autos de ação regressiva, atrelada a reparatória por
danos materiais, que lhe move Sul América Companhia Nacional de
Seguros; observa reclamar reforma a respeitável sentença em folhas
191/217 que assentou a procedência da inaugural; diz, com anúncio de
prequestionamento, da dificuldade da oferta de defesa à vista da
ausência de documentos essenciais à propositura da ação; salienta
indemonstrados os desembolsos, e portanto a sub-rogação, moldura a
ensejar o reconhecimento da ilegitimidade ativa “ad causam”; pede,
assim, o reconhecimento da carência da ação; sustenta, no mérito, não
demonstrados os eventos narrados na inicial, tampouco seu nexo de
causalidade com eventual falha/interrupção na prestação do serviço de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015612-24.2018.8.26.0068 -Voto no 8601 RY
3
distribuição
de
energia,
destacando
ausentes
notificação
das
ocorrências e/ou pedidos administrativos de ressarcimento; acentua
unilaterais os laudos apresentados pela recorrida, não bastasse em
desconformidade com o disposto na Resolução ANEEL n. 414/2010,
contexto a inviabilizar o exame dos aparelhos, em evidente afronta ao
contraditório; acresce inaplicável à espécie o Código de Defesa do
Consumidor, requerendo, na esteira, ou a reversão do resultado do
julgamento ou, subsidiariamente, a alteração do termo inicial dos juros
moratórios da data da citação para a do trânsito em julgado da
sentença que constituiu a obrigação.
Recurso
tempestivo
e
preparado
(fl.218/219),
registrada a oferta de contrarrazões (fls.222/239).
É, em síntese, o necessário.
Centra-se a testilha em perquirir-se da eventual
responsabilidade da acionada, concessionária de serviço público, em
indenizar regressivamente prejuízos suportados pela apelada/acionante
em decorrência de danos causados em equipamentos eletrônicos de
unidade consumidora segurada em razão, segundo afirma, de descargas
elétricas ocorridas em 24/1/2018.
A r. sentença guerreada trouxe a procedência do
pedido, com condenação da demandada ao pagamento de
R$5.812,10(cinco mil, oitocentos e doze reais e dez centavos),
corrigidos do desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês
contados da citação; mais, das custas, despesas processuais e
honorários
advocatícios,
arbitrados
em
R$750,00(setecentos
e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015612-24.2018.8.26.0068 -Voto no 8601 RY
4
cinquenta reais), nos termos do artigo 85, §2o, CPC; assim por não ter a
suplicada, ao entendimento do i. magistrado “a quo”, demonstrado a
ocorrência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito da autora em assistir-se ressarcida, regressivamente, pelos
prejuízos suportados.
As
agitadas
inépcia
da
inicial
-
ausência
de
documentos essenciais à propositura da ação - e ilegitimidade ativa “ad
causam” - sub-rogação não demonstrada - não vingam; a vestibular
satisfaz os requisitos dos artigos 319 e 320 do CPC/2015; dos fatos e
fundamentos nela especificados decorre o pedido de ressarcimento na
via regressiva, pontuado o pleno exercício do direito de defesa pela
acionada; a regulação do sinistro, não bastasse, se encontra em folhas
42/53, ao passo em que o comprovante do desembolso em folha 55, de
modo que não há cogitar-se em inépcia da inicial e/ou ilegitimidade
ativa “ad causam”.
Vinga,
“data
venia”,
vencidas
as
prejudiciais,
respeitada a convicção do d. magistrado “a quo”, o inconformismo; os
orçamentos/laudos apresentados com a inicial, por unilateralmente
produzidos, não se prestam à demonstração da asseverada falha na
prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, tampouco de
seu nexo de causalidade com as respectivas avarias.
Inexiste, ao reverso do asseverado, prova de que os
danos tenham se dado por força da ventilada falha no fornecimento de
energia elétrica, não demonstrada por nenhum subsídio, insista-se; a
demandante, releva agregar, não resguardou os salvados, inibindo,
assim, a vistoria dos aparelhos, necessária à segura aferição do nexo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015612-24.2018.8.26.0068 -Voto no 8601 RY
5
causal, pontuada ausente a prévia comunicação acerca dos fatos, nos
termos do artigo 204 da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, o que fizera
inviabilizar a reparação administrativa do dano - fosse a hipótese.
Sublinhe-se
que,
conquanto
objetiva
a
responsabilidade civil da apelada, nos termos do artigo 37, §6o, da
Constituição Federal, imprescindível a demonstração do nexo de
causalidade entre os danos e a conduta
omissiva/comissiva
da
concessionária de serviços públicos, importando não olvidar impróprio,
pese incidente, nestes, por força da sub-rogação, a legislação
consumerista, embaraçar-se inversão do ônus probatório com prova do
fato constitutivo do direito, ônus a cargo da suplicante e do qual não se
desvencilhara, ou seja, o de demonstrar a ocorrência do fato gerador da
pretensão ressarcitória; confiram-se, na direção, julgados deste e.
Tribunal:
PRESTAÇÃO

DE
SERVIÇOS

DE
ENERGIA

ELÉTRICA.

AÇÃO
REGRESSIVA,
FUNDADA
EMCONTRATO
DE SEGURO,
JULGADA

IMPROCEDENTE.
NECESSIDADE.
AUSÊNCIA
DE DOCUMENTOS

QUE
COMPROVEM

O
NEXO
CAUSAL,

POSTO
QUE
A
SEGURADORA

TROUXE
AOS
AUTOS
SOMENTE

SINGELOS

“LAUDOS”
UNILATERAIS,
AFIRMANDO
EM JUÍZO NÃO SABER DO
PARADEIRO
DOS APARELHOS
SINISTRADOS,
INVIABILIZANDO

POR COMPLETO
A PRODUÇÃO
DE PERÍCIA TÉCNICA
REQUERIDA

PELA RÉ, A QUAL SE MOSTRA NECESSÁRIA
À COMPROVAÇÃO

DO NEXO ENTRE OS DANOS INDICADOS
E OS SERVIÇOS

PRESTADOS

PELA
CONCESSIONÁRIA.
SENTENÇA
MANTIDA.

Recurso de apelação
improvido,
com determinação.
(Apelação n.
1096274-10.2017.8.26.0100, 34a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Cristina Zucchi, j. 07/06/2018).
Prestação
de serviços.
Fornecimento
de energia elétrica. Ação
regressiva
da seguradora.
Alegação
de que descargas
elétricas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015612-24.2018.8.26.0068 -Voto no 8601 RY
6
resultaram
em avarias a equipamentos
dos segurados,
que
precisaram
ser reparados.
Havendo controvérsia
sobre a causa
dos danos e não tendo a autora viabilizado
a produção
de prova
técnica, não há como impor à concessionária
o dever de
indenizar.

Hipótese
em
que
a ausência de prévio pedido
administrativo,
conquanto
não importe ausência de interesse
de
agir, impediu a ré de inspecionar
os aparelhos
e produzir prova
para
contrapor

ao
parecer
unilateral

da
autora.
A
responsabilidade
objetiva do art. 37, §6o, da Constituição

Federal, afasta tão somente a pertinência
de se apurar o
elemento
subjetivo
da responsabilidade
civil, mas não elimina a
necessidade
de que sejam demonstrados
a conduta comissiva
ou
omissiva do agente, os danos alegados pela vítima e o nexo de
causalidade
entre eles. Ainda que o Código de Defesa do
Consumidor
seja aplicável
ao caso vertente,
a inversão do ônus
da prova não se opera automaticamente,
tendo lugar quando, a
critério do juiz, for verossímil
a alegação
do consumidor
ou for
ele hipossuficiente,
segundo as regras ordinárias
de experiência,

pressupostos
que não estão presentes
no caso dos autos.
(Apelação n. 1095821-49.2016.8.26.0100, 34a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Gomes Varjão, j. 22/05/2018).
Não comporta guarida, nessa ordem de ideias, a
pretensão inaugural; a recorrida não se desincumbiu do ônus que lhe
cumpria, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, panorama que
empresta esteio, enfim, ao provimento do inconformismo, com a
consequente reversão do resultado do julgamento, o que faz
prejudicada, em corolário, a análise das demais teses e argumentos.
Dá-se, pois, nesses termos, pelo meu voto, provimento ao recurso, e assim para que declarada seja a
improcedência da inaugural, com a consequente extinção do processo,
nos termos do artigo 487, I, do CPC/2015; sucumbente, e suportará a
demandante o desembolso das custas, despesas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015612-24.2018.8.26.0068 -Voto no 8601 RY
7
honorários advocatícios, arbitrados em R$1.000,00(hum mil reais),
corrigidos da sessão de julgamento e acrescidos de juros de mora de
1% ao mês contados do trânsito em julgado - art. 85, §§2o, 6o e 16o, do
citado diploma adjetivo civil.
TÉRCIO PIRES
Relator